Tribunal: TJES
Processo: 0006806-34.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006806-34.2014.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DJALMA MAFORTE DE CRISTO

APELADO: VIACAO ITAPEMIRIM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Cível nº 0006806-34.2014.8.08.0011
Juízo de origem: Juízo de Direito da Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES
Recorrente: Djalma Maforte de Cristo
Recorrido: Viação Itapemirim S/A – em Recuperação Judicial

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE CONTRAMÃO. MAL SÚBITO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito, julgou procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento de R$ 6.309,39 a título de danos emergentes e R$ 13.912,98 por lucros cessantes, em razão de colisão ocasionada por invasão de contramão.

O apelante sustenta que o acidente decorreu de mal súbito, apto a afastar o nexo causal, impugna a comprovação dos danos materiais e lucros cessantes e requer, subsidiariamente, a redução da indenização com fundamento no art. 944, parágrafo único, do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se o mal súbito alegado configura caso fortuito apto a excluir a responsabilidade civil; (ii) verificar se os danos emergentes e os lucros cessantes foram devidamente comprovados; e (iii) analisar a possibilidade de redução do valor indenizatório por alegada desproporção entre culpa e dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O mal súbito do condutor constitui fortuito interno, risco inerente à atividade de dirigir, não sendo apto a romper o nexo causal perante terceiros. Precedente do TJES (Apelação Cível nº 0010756-14.2015.8.08.0012).
5. A invasão da contramão é fato incontroverso, configurando conduta ilícita e mantendo íntegro o dever de indenizar.
6. Os danos emergentes foram comprovados por três orçamentos, tendo o juízo adotado o de menor valor, inexistindo prova técnica capaz de infirmar os montantes fixados.
7. Os lucros cessantes restaram demonstrados por documentação idônea, sendo devidos ainda que a empresa disponha de frota reserva, pois a paralisação do veículo implica prejuízo operacional.
8. Inaplicável o art. 944, parágrafo único, do Código Civil, ante a ausência de prova de excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano.
9. Majoração dos honorários recursais para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantida a suspensão de exigibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. O mal súbito do condutor configura fortuito interno, não sendo apto a afastar a responsabilidade civil por acidente de trânsito. 2. Comprovados os danos emergentes e os lucros cessantes por documentação idônea, é devida a indenização integral, inexistindo fundamento para redução com base no art. 944, parágrafo único, do Código Civil, sem demonstração de desproporção excessiva.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CC, arts. 186, 927 e 944, parágrafo único; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0010756-14.2015.8.08.0012, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0006806-34.2014
.8.08.001
1

AP
TE
:
DJALMA MAFORTE DE CRISTO

APDO:
VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme fiz constar no Relatório, cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende,
Djalma Maforte de Cristo
(Id. 10254152), ver reformada a sentença (Id. 10254151 - Pág. 8/18) que, em sede de ação de reparação de danos por acidente de trânsito movida por
Viação Itapemirim S/A
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o recorrente ao pagamento de R$ 6.309,39 (seis mil, trezentos e nove reais e trinta e nove centavos) a título de danos emergentes e R$ 13.912,98 (treze mil, novecentos e doze reais e noventa e oito centavos) a título de lucros cessantes.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) que o acidente decorreu de um "mal súbito" (forte dor torácica), o que configuraria caso fortuito ou força maior, rompendo o nexo de causalidade e afastando o dever de indenizar; (ii) que os danos materiais não foram devidamente comprovados, sendo os orçamentos unilaterais e excessivos; (iii) que os lucros cessantes são indevidos, uma vez que a empresa apelada possui frota reserva, não tendo havido demonstração de prejuízo efetivo pela paralisação do veículo; (iv) subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
indenizatório com base no artigo 944, parágrafo único, do Código Civil, ante a sua precária condição financeira e a gravidade da culpa.

Sem Contrarrazões.

Entendo por preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual adentro a questão meritória.

Trata-se de ação de reparação de danos decorrentes de acidente automobilístico ocorrido em 22 de maio de 2011, na rodovia BR 116, km 536,5, no Município de Santa Rita de Minas-MG. Na ocasião, o veículo do recorrente invadiu a contramão de direção em uma curva, colidindo lateralmente com o ônibus da empresa autora.

A
sentença hostilizada,
após devida instrução probatória
julgou procedentes
os pedidos autorais, condenando o réu ao pagamento de R$ 6.309,39 por danos emergentes e R$ 13.912,98 por lucros cessantes, sob o fundamento de que a invasão da contramão é fato incontroverso e que o alegado mal súbito não elide a responsabilidade civil.

Cinge-se a controvérsia
a aferir se a dor torácica repentina alegada pelo apelante configura caso fortuito capaz de excluir o nexo de causalidade e, sucessivamente, se os valores fixados a título de danos materiais e lucros cessantes comportam redução.

Conforme jurisprudência do
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, problemas de saúde repentinos, como o mal súbito do condutor, constituem riscos inerentes à própria atividade de conduzir veículo automotor, configurando o chamado
fortuito interno
.

Tal conclusão baseia-se na premissa de que o fortuito interno, por estar ligado à pessoa do agente ou à organização do negócio, não possui o condão de romper o nexo causal perante terceiros lesionados, diferentemente do fortuito externo.

Nesse sentido, transcreve-se o entendimento sufragado por esta Corte em caso análogo:

"O mal súbito do motorista ou eventual condução com imperícia ou imprudência constituem riscos inerentes à própria atividade, e, portanto, fortuito interno, que não é capaz de elidir a responsabilidade (...)" (TJ-ES, Apelação Cível nº 0010756-14.2015.8.08.0012, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior).

No caso, observa-se que o próprio apelante confirmou que o acidente ocorreu conforme descrito no Boletim de Acidente de Trânsito (BAT), admitindo ter perdido o controle do carro e invadido a contramão após sentir uma forte dor no peito.

Embora o réu alegue boa-fé e ausência de imprudência prévia, a doutrina e a jurisprudência pátrias são pacíficas ao estabelecer que o mal súbito, embora imprevisível, vincula-se ao risco da atividade de dirigir. Portanto, o dever de indenizar permanece hígido, uma vez que a vítima não pode arcar com o prejuízo de um evento que se origina na esfera pessoal do condutor/recorrente causador do dano que foi devidamente comprovado nos autos.

Quanto aos danos emergentes, a autora apresentou orçamentos idôneos para o conserto do ônibus, tendo o juízo de primeiro grau adotado, de forma escorreita, o de menor valor (R$ 6.309,39). O apelante não trouxe provas técnicas capazes de desconstituir tais montantes, limitando-se a alegações genéricas de que as avarias seriam superficiais.

Reafirmo que, dentre os 03 orçamentos apresentados pela parte autora, o magistrado adotou o de menor valor, não tendo o réu, ora recorrente, trazido aos autos nenhuma prova de que o valor estaria em desconformidade com os reparos a serem feitos.

No tocante aos lucros cessantes, de igual forma, a documentação acostada demonstra o valor que o veículo deixou de auferir enquanto permaneceu parado para reparos, já deduzidos os custos operacionais (combustível e desgaste).

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício, a indenização por lucros cessantes é devida mesmo que a empresa de transporte possua frota reserva, pois a imobilização de um ativo produtivo gera prejuízo ao planejamento financeiro e operacional da companhia. Assim, neste ponto, as alegações genéricas para modificação do
quantum
reconhecido em sede de sentença não devem ser acolhidas.

Por fim, em relação ao pleito de redução da indenização por incapacidade econômica (Art. 944, p.u., do CC), não se vislumbra nos autos prova de "excessiva desproporção" entre a gravidade da culpa e o dano. A invasão de contramão em rodovia federal é conduta de elevada periculosidade, não sendo demonstradas causas para a minoração da culpa destacada, sendo que o montante indenizatório total reflete apenas a recomposição do patrimônio lesado, sem indícios de enriquecimento ilícito.

Nesse contexto, a manutenção da sentença
impugnada é medida que se impõe, já que os elementos probatórios confirmam a conduta ilícita, o nexo causal e a extensão dos prejuízos materiais sofridos pela apelada.

Do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Majoro os honorários advocatícios em sede recursal para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §11 do CPC, mantendo suspensa a exigibilidade em razão da assistência pela Defensoria Pública.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)